Tribunal: CARF
Processo: 10825.000410/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.000410/2009-57
ACÓRDÃO
2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE DUARTE MIGUEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98 pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade que
lhe deram provimento parcial para afastar a glosa relativa à dedução indevida de pensão
alimentícia. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.336, de 05 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10825.722153/2011-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny, Flávia
Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Conforme reporta o Relatório do Acórdão recorrido, trata-se de Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, que apurou saldo de imposto de renda a pagar,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF).
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, foram apuradas as seguintes infrações:
 1) Dedução Indevida com Dependentes - Falta de comprovação; e
 2) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Falta de comprovação
de que houve a separação judicial do casal.
O interessado foi cientificado e apresentou sua impugnação contestando todas as
glosas, alegando em síntese que:
 Devido ao trabalho que exerce fora dos limites territoriais da residência
familiar, foi decido judicialmente que esposa e filhos receberiam 66% dos
seus rendimentos; e
 Tal desconto cessaria tão logo o impugnante voltasse a residir com a família,
bem como os efeitos da decisão.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
IMPROCEDENTE, mantendo o saldo de imposto de renda a pagar, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário,
tempestivamente, reiterando as razões de fato e de direito já expostas em seu instrumento
impugnatório. Não há, contudo, apresentação de argumentos em relação à glosa de despesa
indevida relativa ao dependente.
Não houve apresentação de contrarrazões da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão
paradigma:
O colegiado divergiu da conclusão do voto do relator, por entender que o
pagamento de pensão alimentícia, quando mantido o vínculo conjugal,
possui cunho convencional e não obrigatório, não permitindo a dedução da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física
A glosa da dedução relativa aos pagamentos de pensão alimentícia ocorreu
inicialmente por falta de atendimento da intimação. Apresentados os
documentos, a Revisão manteve a glosa por entender que ela não cumpria
os requisitos legais.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública.
Glosa do valor de R$ ********45.502,20, indevidamente deduzido a título
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de R$ 45.502,20 deduzido como Pensão Alimentícia Judicial conforme
Ofício do Juízo de Direito 3a VC Comarca Ribeirão Preto, ref. Ação de
Alimentos para Leonice Martinez Hass Miguel e Outros, desconto em folha
de pagamento de 66% dos rendimentos. líquidos. Na Intimação Fiscal da
DIRPF 2006 (AC 2005) juntou cópia da petição Ação de Oferta de Alimentos
para a esposa Leonice M. H. Miguel CPF 002.834.048-50 e aos filhos Bruno
H. Miguel e Bárbara H. Miguel (menores), em que ficou constatado que não
houve separação judicial do casal, que continua residindo no mesmo
endereço conf. declarações do contribuinte e do cônjuge.
O Acórdão acatou a posição da Fiscalização quanto a impossibilidade de
dedução de pensão alimentícia paga em decorrência de Acordo Judicial
quando não ocorreu a dissolução de união estável ou casamento:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
4
Observa-se que ainda que a prestação tenha natureza alimentícia,
conforme o Ofício de fls. 10, em sua forma, não se pode dizer que tenha
sido em decorrência das normas do Direito de Família, que visa proteger
os alimentandos em face de destituição da unidade familiar originária.
Tanto é assim que o próprio sujeito passivo foi que impetrou a referida
ação em face de Leonice Martinez Hass Miguel e outros.
No presente caso, a mudança temporária de residência não caracteriza a
desunião da família. Não pode pretender o sujeito passivo, as custas do
Erário, tributar sua renda em 66% a menor, por estar morando fora dos
limites de sua residência.
Não existe a isenção de rendimentos pagos a título de pensão alimentícia, a
dedução é concedida em função de que esta renda será tributada pelo
alimentando. A contrário senso, a título de reduzir a base de cálculo do
imposto de renda das famílias, bastaria pagar pensão para o próprio
cônjuge e ou filhos, sem que estes oferecessem estes rendimentos à
tributação.
No caso em análise, a pensão concedida não foi em decorrência de
separação judicial ou mesmo divórcio, não podendo ser concedida a
dedução, por falta de amparo legal.
O recorrente reafirma que o pagamento decorre de obrigação e não mera
liberalidade, por ter sido homologado judicialmente que sua esposa e filhos
receberiam 66% de seus rendimentos enquanto o contribuinte estivesse
foram dos limites territoriais da sua residência.
Sobre o tema esta Turma já se pronunciou, conforme Acórdão no 2301-
009.288, de 15 de julho de 2021.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
5
O Acórdão no 9202-007.119 (26/07/2018, versão sobre situação
semelhante ao tema da lide e apresentam a mesma conclusão, por isso
adoto os fundamentos do Acórdão como os meus
EMENTA
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inaplicável ao caso o Enunciado de Súmula CARF n.o 98, pois as regras
contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em virtude de
um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro, diante de um fato
jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em
situação de vulnerabilidade.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os requisitos
de admissibilidade.
A divergência suscitada pelo Contribuinte, consoante narrado trata da
possibilidade da dedução de pensão alimentícia aos filhos, por liberalidade,
mantido o vínculo conjugal.
Aduz o recorrente que a pensão foi paga de acordo com as normas do
direito civil, fazendo jus, assim, à dedução pleiteada, diante da aplicação do
Enunciado de Súmula 98 do CARF, que assim dispõe:
Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito
de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação
decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique
o valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Não obstante todas as alegações trazidas pelo Recorrente, cumpre tecer
alguns esclarecimentos sobre a aplicação do mencionado Enunciado.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união
estável.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
6
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser
conceituados como prestações devidas para a satisfação das necessidades
pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho.
Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa
humana, na perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art.
6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como
finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que; em
virtude de um vínculo de parentesco, cônjuge ou companheiro; diante de
um fato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam
em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais
ramos do direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos
considerados relevantes.
Ocorre que, quando mantido o vínculo conjugal, as relações familiares de
mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente,
assim, não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela
jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando
mantido o vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no
direito privado é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em
decorrência do princípio da autonomia da vontade; possui cunho
convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da
obrigação legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja,
inclusive, a prisão por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento
de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do
CARF, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.337 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000410/2009-57
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 140
DF CARF MF
Original